Tribunal: TJSP
Processo: 2075989-80.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2075989-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram pela improcedência desta
ação cautelar com a observação do parágrafo anterior. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
2
Itaquaquecetuba – 1a Vara Criminal
Medida Cautelar Criminal preparatória em recurso em sentido estrito
N. 2075989-80.2020.8.26.0000
Autor: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Réu: Mauricio Procópio dos Santos
Voto n. 50.778
Maurício Procópio dos Santos foi denunciado na origem por conta de descumprir medida protetiva
deferida com base na lei Maria da Penha, bem como por ameaçar, por gestos e palavras, a própria
mulher, fato ocorrido em 15.4.2020.
E já no dia seguinte Maurício Procópio dos Santos teve decretada a sua prisão preventiva em razão de
celeridade na apuração dos fatos, bem como porque delitos deste jaez 'causam na comunidade local
perturbação e desassossego' (verbis).
Ficou preso entre 15 e 22 de abril passados, quando, então, a MM Juíza, por conta de que os 'sete dias de
prisão teriam sido suficientes para acalmar os ânimos', sem olvidar dar destaque à desproporcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
3
entre o eventual resultado condenatório e a extensão da prisão cautelar, relaxou, então, a medida mais
gravosa, com base na ideia de que o novo contexto fático autorizaria o aguardo da instrução em liberdade,
porém, contra o reforço de medidas restritivas alternativas.
Irresignado, então, o Dr. Promotor de Justiça interpôs recurso em sentido estrito para obter a nova
decretação de prisão preventiva, desta feita em segunda instância.
E correu a formular a presente medida cautelar criminal por conta da demora, lá em primeiro grau, do
processamento do recurso em sentido estrito, sem olvidar que a mulher, d. Sindalva Maria de Faria dos
Santos, estaria correndo riscos, para o que o autor destacou os quatro feitos em curso em razão de desatinos
de igual jaez.
Indeferimos a liminar e ouvimos a d. Proc. Geral de Justiça. Aliás, convertemos o julgamento em
diligência, acolhendo propositura do e. Dr. Procurador de Justiça, para intimar a defesa a se manifestar, o
que ocorreu, sem resposta da Defensoria.
O pronunciamento do Dr. Marco Antonio Marcondes Pereira, por fim, é pela decretação cautelar da
prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
4
É o resumo do quanto necessário, tendo, este nosso voto, o n. 50.778
Não vejo como deferir a prisão cautelar.
Explico.
Inicialmente, observo que não consegui acessar os autos originários por meio do SAJ. No entanto,
através do próprio recurso em sentido estrito, ainda retido em primeira instância, conferi as circunstâncias
dos fatos.
Convenhamos que, em termos práticos, esta ação cautelar, porque distribuída diretamente no Tribunal de
Justiça, acabou por substituir o próprio recurso em sentido estrito, que, como dito, aguarda instrução
em primeiro grau.
Porém, em contrapartida, também recordo que o acusado está solto desde o dia 22.4.2020, data da r.
deliberação impugnada e, ao menos até a data de hoje, mais de dois meses se passaram e não constam
notícias de novos destemperos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
5
Realmente, é sim possível o emprego da cautelar, no entanto, o precedente invocado pelo Ministério
Público não guarda compatibilidade com o caso em apreço, porque lá, no HC 374.718 (STJ, DJe
14.3.2017), estavam tratando de desatinos praticados por dezenas de réus supostamente organizados em
forma de milícia.
Aqui a gravidade é infinitamente menor, pelo menos nesta quadra.
Pese a alegação atinente à temeridade comportamental do acusado, porque, nos últimos dez meses, tido
como envolvido em quatro ocorrências relativas à mesma ofendida, ainda assim não nos é dado olvidar que,
de fato, o varão por enquanto é primário, não foi condenado.
O Dr. Promotor de Justiça, realmente, não quer executar antecipadamente a pena, mas, segundo sua
argumentação, almeja preservar a mulher da persistência do acusado. Contudo, se preventivamente preso,
tememos que a cautelar seria bem mais gravosa do que o próprio resultado final, que, aliás, está na
pendência de instrução.
Ele é primário e, exceto os desatinos em relação à mulher, se confirmado o que se acha posto nas folhas
de antecedentes, não tem nada mais amealhado contra si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
6
A pena seria baixa.
Nesses termos, pois, em acordo com o preceito da homogeneidade, corolário do princípio da
proporcionalidade, respeitosamente, se mostraria ilegítima a prisão provisória por conta de a medida ser
mais gravosa do que a própria sanção a ser possivelmente aplicada, isto na hipótese de condenação, não se
mostrando razoável manter-se alguém preso cautelarmente em 'regime' muito mais rigoroso do que
aquele que ao final eventualmente será imposto.
Sem prejuízo, a própria prisão preventiva, removida por força da r. deliberação que deu azo ao presente
recurso em sentido estrito, carecia de melhores fundamentos.
Para aquele mister, o MM Juiz tratou de uma pretensa necessidade de rapidez na apuração dos fatos, bem
como que delitos desse jaez causam perturbação e desassossego social.
Importante ressaltar que, novamente em consonância com o direito pretoriano, “(...) fundamentos vagos,
que digam respeito às próprias elementares do tipo penal, não são idôneos para justificar a decretação
de prisão preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do agente, que só pode ser
decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos” (STJ - RHC 104.300/MG - DJe 3.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2075989-80.2020.8.26.0000
7
Ou seja, se antevê constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade
genérica dos fatos denunciados, bem como na indignação da sociedade, dissociada de qualquer elemento
concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP.
E, como também destaquei por ocasião do indeferimento da liminar, o feito, em primeiro grau, tem curso
ágil, de sorte que não se antevia obstáculos à eventual aplicação da lei penal.
Ainda que existam referências sobre um mal proceder do réu, por conta da desproporcionalidade entre
prisão cautelar e eventual resultado, sem olvidar os frágeis fundamentos da preventiva, o Dr. Promotor de
Justiça carece de um dos requisitos do provimento acautelatório, que seria a potencialidade do direito.
Nem se olvide que a MM Juíza, autora do despacho impugnado, ao interagir com as partes, concluiu pela
adequação das medidas alternativas. Tomando conhecimento de novos desatinos, próxima das partes e
do caso, adotará o que for necessário para preservar a virago.
Meu voto, pois, é pela improcedência desta ação cautelar com a observação do parágrafo anterior.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator